Tribunal: TJDFT
Processo: 0715547-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em razão da decisão declinatória de competência exarada pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília. O suscitado, juízo da 14a Vara Cível de Brasília, considerou que as partes não estão sediadas no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília e, por essa razão, não é possível escolhê-lo aleatoriamente. Ressaltou ser possível o controle da competência relativa de ofício, nada obstante a orientação do enunciado sumular 33 do c. STJ, quando a opção tiver sido aleatória e injustificada, porque há normas gerais de competência que devem ser observadas em respeito ao princípio do juiz natural. Salientou estar a autora sediada em Águas Claras e a requerida em Taguatinga, ambas localidades com foros instalados e varas competentes para a causa, diversos da Circunscrição Judiciária de Brasília. Determinou que a parte autora justificasse a escolha aleatória daquele foro ou requeresse a redistribuição. A requerente solicitou a redistribuição para Taguatinga e o suscitado deferiu. O suscitante, juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, menciona que a ação de exibição de documento, processo 0714302-86.2021.8.07.0001, ajuizada pela Globalmed Material Hospitalar Ltda. em desfavor do Banco Bradesco S.A., foi inicialmente distribuída para o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília. Ressalta se tratar de direito pessoal e, por isso, a competência é relativa que, para ser declinada pressupõe a iniciativa da parte requerida. Acentua não ser possível a declinação de ofício, nos termos da orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ, no entanto foi isso que aconteceu, quando o juízo suscitado provocou a manifestação da parte autora para justificar a propositura da demanda naquela circunscrição judiciária. Destaca ter a parte autora direito ao processamento da lide no foro escolhido entre aqueles previamente estabelecidos em conformidade com as regras constitucionais e legais e não haver ofensa ao princípio do juiz natural na escolha realizada, especialmente por entender que se trata de demanda de consumo, em que o foro legitimamente escolhido entre os territorialmente competentes é o que melhor possibilita o acesso ao Judiciário para a defesa de seu direito. Afirma que, se não houver alegação de incompetência territorial, fica prorrogada a competência daquele juízo previsto que seria originariamente incompetente, para realçar a prevalência do princípio da perpetuação da jurisdição disposto no art. 65 do CPC. Acentua não se tratar de competência absoluta e não consistir a lide em relação de consumo para que o juízo possa exercer o controle de ofício da própria competência. Frisa que, mesmo que se tratasse de lide consumerista, não seria possível declinar de ofício da competência em prejuízo do consumidor, que escolheu o foro em que considerou possível melhor exercer a defesa de seus interesses. Por isso, suscitou o conflito negativo de competência. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.